Tribunal: STF
Processo: HC 258341
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 2.851.119/MG, assim ementado (eDOC 13, p. 45-46):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que o agravante não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, incidindo a Súmula 182 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravante não apresentou argumentos específicos para infirmar a decisão agravada, limitando-se a razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de impugnação específica. 



    4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é dever do agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão que não admitiu o recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. 



    5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o agravante não demonstrou de que maneira a análise das questões recursais não dependeria do reexame de provas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 182/STJ. 2. A impugnação genérica não satisfaz o requisito de admissibilidade recursal de impugnação específica". 



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; Súmula 182/STJ. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1789363/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1005340/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/02/2017.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munição e acessórios, à pena de 15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado; b) em sede de apelação, o TJMG deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para absolver o apelante quanto ao delito de associação para o tráfico, redimensionando a pena para 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão; c) o STJ negou provimento ao agravo em recurso especial, confirmando as súmulas impeditivas de reexame de prova e de ausência de impugnação específica; d) o constrangimento ilegal decorre da nulidade da decisão deferitória de busca e apreensão, por ausência de fundamentação, nulidade das provas obtidas por meio de “prints”, em razão da ausência de comprovação do método de extração e da quebra da cadeia de custódia, nulidade da captação ambiental sem autorização judicial, nulidade pela ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, nulidade pela condução inquisitiva da audiência de instrução e julgamento, bem como da ausência de provas judicializadas de autoria quanto ao tráfico de drogas e à posse de munição.



    Em razão do exposto, pugna reconhecimento das nulidades apontadas ou da ausência de provas para a condenação, com a consequente anulação do processo e absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De início, verifico que a matéria em questão não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente